Tribunal: TJSP
Processo: 2016861-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra decisão inicial proferida nos autos do agravo de instrumento no 2016861-95.2021.8.26.0000, que indeferiu o efeito suspensivo postulado naquele recurso - Agravo de instrumento desprovido por acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Privado – Perda do objeto – RECURSO PREJUDICADO.